Tribunal: TJPA
Processo: 0070029-44.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0070029-44.2016.8.14.0133

APELANTE: ALEX FERREIRA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PROVA INDICIÁRIA CONFIRMADA EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO ATESTANDO A NATUREZA DA DROGA (MACONHA). CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL APLICADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”, diante das circunstâncias do caso, da natureza e quantidade da droga apreendida (14 embalagens feitas de plástico incolor, contendo erva prensada, apresentando peso total de 14,301 gramas, conforme Laudo Definitivo juntado aos autos – doc. ID 7952774 – pág. 233) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Em que pese à pena de multa, rechaçamos que não cabe a redução desta, primeiro porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena-base (
in casu
, a reprimenda inicial foi fixada um pouco acima do mínimo legal, assim como a multa); segundo porque restou fixada no valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alex Ferreira Souza
(nascido em
29/04/1993
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
28/05/2019
, doc. ID 7952776 – págs. 251/257, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Vale destacar que foi
interposta uma primeira Apelação Criminal, tendo o Acórdão nº 175.132, datado de 12/05/2017, decidido pelo provimento do recurso em favor do apelante, para declarar a nulidade da sentença condenatória
, ante a ausência do laudo toxicológico definitivo, devendo o processo retornar ao juízo de piso (doc. ID 7952772 – págs. 209/213), tendo sido prolatada a atual sentença, após a juntada do mencionado laudo.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 7952610 – págs. 94/95) que, no dia
04/02/2016
, a polícia fazia ronda pela
Invasão Cheguevara
enquanto verificava uma ocorrência de
roubo de moto
quando avistaram o denunciado
Alex Ferreira Souza
, o qual correu após ter visto a viatura da polícia. Os policiais perseguiram o denunciado que correu para uma quitinete e, antes de entrar,
jogou no chão uma sacola que continha 14 (quatorze) trouxinhas de substância entorpecente
, sendo
preso em flagrante
. Na polícia,
o denunciado confessou que a droga lhe pertencia e que a estava vendendo no local
.

Em
razões recursais
(doc. ID 7952777 – págs. 264/269), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, vez que
a única prova constante dos autos são os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente
, depoimentos baseados em
meras suposições
. Requer ainda a
redução da pena de multa para o mínimo legal
, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 7952777 a ID 7952778 – págs. 271/275), o Promotor de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
não provimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 8146792 – págs. 281/285).

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, que alegou a minha
prevenção
(doc. ID 11090189 – pág. 286), a qual foi por mim
acolhida em 26/09/2022
(doc. ID 11190710 – pág. 288).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Autoria não comprovada. Princípio do
in dubio pro reo
. Depoimentos exclusivos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 7952603 – págs. 05/08), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 7952603 – pág. 12), do
Laudo nº 2016.01.000435-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 7952604 – pág. 14) e do
Laudo nº 2016.01.000488-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 7952774 – pág. 233), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos,
suficientes para embasar a condenação do réu
.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
PM Marco Antônio Rodrigues
narrou em
juízo
(doc. ID 7952465 – pág. 132): “Que é policial civil; Que estava junto com o investigador Lúcio Antônio, no Che Guevara; Que estavam a procura de um endereço de proprietário de uma moto roubada, quando o investigador Lúcio avistou o acusado numa bicicleta e que já era conhecido do Lúcio; Que fizeram o retorno e o acusado saiu pedalando para um kit net próximo à rua principal; Que o acusado jogou um volume numa vala, antes de entrar na vila; Que o depoente viu o volume sendo jogado pelo acusado e foi recolher; Que era maconha; Que nesse momento o acusado estava entrando no kit net e, portanto, os policiais o abordaram lá e ele confessou que a droga era para venda; Que o acusado era conhecido do outro policial por assaltos, tráfico de drogas; Que reconhece o acusado aqui presente como o rapaz que foi preso logo após jogar a droga na vala”.

A testemunha
PC Lúcio Antônio da Silva Lobato
relatou em
juízo
(doc. ID 7952765 – pág. 133): “Que é policial civil e participou da prisão do acusado, que foi preso em decorrência de tráfico; Que fizeram a abordagem do réu na invasão Che Guevara em frente ao kit net, quando o colega o viu despachando a droga; Que não recorda se o acusado falou se a droga era destinada a venda, mas acredita que sim, pela quantidade, cerca de 15 (quinze) gramas de maconha; Que o acusado era da área do PAAR conhecido por arrombamentos e homicídios; Que o acusado é conhecido como TRUCHUCÃO”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado Alex Ferreira Souza
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

No
interrogatório da polícia
, o acusado
Alex Ferreira Souza
afirmou: “é dono das 14 petecas de maconha e estava vendendo na invasão Che Guevara, em Marituba/PA, e confirma que quando avistou a VTR/PC saiu correndo porque sabia que ia ser preso; Que confirma que, antes de sair correndo, despachou a droga, jogando-a na vala, mas os policiais viram e pegaram o saco contendo a droga; Que afirma que é traficante de drogas e confirma que já furtou várias residências e veículos, e diz que foi acusado de vários homicídios, mas nega que tenha matado alguém; Que afirma que é traficante de drogas e é assaltante porque não consegue arrumar emprego, pois as pessoas negam trabalho quando descobrem que o indiciado tem fama no mundo do crime; (...)”. (doc. ID 7952603 – pág. 08).

Já em
juízo
,
o apelante negou a prática delitiva
, afirmando que
a droga era dos policiais que o estavam perseguindo
(doc. ID 7952765 – págs. 133/134). No entanto, tal versão não restou comprovada pelos elementos de provas juntados nos autos, pelo contrário, tudo indica para a prática do ilícito.

É também entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo” substância
entorpecente (14 embalagens feitas de plástico incolor, contendo erva prensada, apresentando peso total de 14,301 gramas, conforme Laudo Definitivo juntado aos autos – doc. ID 7952774 – pág. 233) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição pretendida
.

2. Da redução da pena de multa para o mínimo legal. Acusado assistido pela Defensoria Pública.

Sustenta a defesa que
o réu não teria condições financeiras de arcar com o pagamento do valor da multa fixado na sentença
, razão pela qual requer a
redução da pena de multa para o mínimo legal
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição, o prejuízo material desestimula o delito, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB. É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim, agiu de forma correta o juízo sentenciante, pois
a pena de multa foi fixada um pouco acima do mínimo legal para o crime de tráfico, que é de 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja, em
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, tendo a reprimenda corporal restado definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, impondo-se, pois, sua manutenção
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022